Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos tendo por objeto acórdão que julgou apelações cíveis, negando provimento ao recurso dos autores e dando parcial provimento ao recurso da ré, para condenar os autores por litigância de má-fé e majorar os honorários advocatícios.
2. Os embargantes alegam omissões, obscuridades e contradições quanto ao reconhecimento de consentimento para afastar nulidade, fundamentos da litigância de má-fé, inclusão de terceiro no polo ativo, critérios de fixação de honorários e percentual da multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Se o acórdão embargado deixou de enfrentar fundamentos jurídicos e provas relevantes. 4. Se houve omissão ou contradição quanto ao reconhecimento de consentimento, à confissão de terceiro, à litigância de má-fé, à multa aplicada e à fixação de honorários. 5. Se os embargos podem rediscutir matéria já apreciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Os embargos de declaração se limitam a hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito. 7. O acórdão embargado enfrentou todas as questões levantadas, ainda que de forma contrária à pretensão dos embargantes. 8. A nulidade foi afastada com base no consentimento e na participação ativa dos autores, analisados em conjunto com provas do processo. 9. A litigância de má-fé foi fundamentada na simulação de demandas, alteração da verdade e conluio familiar, nos termos do art. 80 do CPC. 10. A inclusão de terceiro no polo ativo foi rejeitada por ausência de legitimidade, sem afastar sua eventual responsabilidade em sede própria. 11. A fixação dos honorários foi justificada com base no proveito econômico indireto, proporcionalidade e razoabilidade, distinguindo-se do Tema 1.076/STJ. 12. O percentual da multa, embora fixado em 1%, foi expressamente fundamentado como adequado e pedagógico. 13. O simples inconformismo das partes não configura vício sanável por embargos de declaração. 14. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria tenha sido analisada, ainda que a decisão seja desfavorável.
IV. DISPOSITIVO: Embargos de declaração rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A oposição de embargos de declaração não autoriza a rediscussão do mérito da causa, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade a mera discordância das partes quanto às conclusões do acórdão”.